Tribunal: TJPA
Processo: 0807246-32.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807246-32.2023.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JONILSO MELO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE GADO E MAQUINÁRIOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA ADC 49. TEMA 1099 E TEMA 1367 DO STF. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO EM OPERAÇÕES ANTERIORES A 2024 QUANDO NÃO HOUVE RECOLHIMENTO. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para limitar a não incidência de ICMS sobre deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo titular, situados em estados distintos, apenas a partir de 01/01/2024. O agravante busca a reforma da decisão a fim de manter a sentença concessiva da segurança em mandado de segurança, que afastou integralmente a cobrança do tributo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a modulação de efeitos fixada na ADC 49 do STF autoriza a cobrança do ICMS em operações realizadas antes de 2024;

(ii) estabelecer se o entendimento consolidado no Tema 1367 do STF afasta a exigência do tributo nos casos em que não houve recolhimento antes do marco temporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula 166 do STJ e o Tema 1099 do STF reconhecem que não incide ICMS sobre deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por ausência de circulação jurídica de mercadoria.

O STF, ao julgar a ADC 49, modulou os efeitos da decisão para que a não incidência produzisse efeitos a partir de 01/01/2024, ressalvando apenas processos pendentes até 29/04/2021.

No julgamento do RE 1.490.708/SP (Tema 1367), o STF reafirmou que a não incidência do ICMS nas transferências de mercadorias do mesmo titular vale, como regra, a partir de 2024.

Contudo, em embargos de declaração nesse mesmo recurso, o STF esclareceu que a modulação não autoriza a cobrança retroativa do imposto em relação a fatos geradores ocorridos antes de 2024, quando não houve o pagamento do tributo, preservando a segurança jurídica e evitando enriquecimento ilícito do ente tributante.

Assim, a cobrança pretendida pelo Estado do Pará revela-se indevida, impondo-se a manutenção da sentença que concedeu a segurança ao contribuinte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno provido.

Tese de julgamento
:

Não incide ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, por ausência de fato gerador.

A modulação de efeitos da ADC 49 não autoriza a cobrança retroativa do ICMS em operações realizadas antes de 2024 quando não houve pagamento do tributo.

A limitação temporal fixada na ADC 49 deve ser interpretada em conformidade com a tese firmada no Tema 1367 do STF, que assegura a inexigibilidade do imposto nos casos de não recolhimento anterior ao marco temporal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 102, § 2º; CPC, arts. 5º, 6º, 81, §§ 2º e 3º, e 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC nº 49/RN, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 29.04.2021; STF, ARE nº 1.255.885 (Tema 1099), Plenário, j. 11.09.2020; STF, RE nº 1.490.708/SP (Tema 1367), Rel. Min. Presidente, Plenário, j. 03.02.2025; STF, RE nº 1.490.708/SP-ED, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Plenário Virtual, j. 22.08.2025; STJ, Súmula 166.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 34ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 29/09 a 06/10/2025, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Agravo Interno interposto por JONILSO MELO DE SOUZA contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ.

A decisão monocrática reformou a sentença de primeiro grau, que havia concedido a segurança pleiteada pelo ora Agravante em Mandado de Segurança, para determinar que a não incidência do ICMS sobre operações de transporte de gado, maquinários e utensílios entre propriedades de sua titularidade, localizadas em estados distintos (Pará e Mato Grosso), fosse aplicada apenas a partir de 01/01/2024.

Em suas razões, O Agravante sustenta que a decisão monocrática merece reforma, pois a Súmula 166 do STJ e o Tema 1099 do STF já reconheciam a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular muito antes da ADC 49. Argumenta que a ADC 49 apenas confirmou essa jurisprudência e que a modulação de efeitos visava adaptar a legislação para a transferência de créditos, e não legitimar a cobrança indevida de ICMS em operações anteriores.

Alega que o Estado do Pará, ao cobrar ICMS nessas operações, descumpria a legislação e os precedentes dos tribunais superiores, e não pode agora se beneficiar da modulação para validar uma cobrança que sempre foi inconstitucional. Defende que a limitação temporal ofende a segurança jurídica, a legalidade, a isonomia, o princípio da não surpresa e a proteção da confiança legítima, uma vez que a jurisprudência favorável ao contribuinte já era consolidada. Afirma que a
ratio decidendi
da ADC 49 não se vincula aos fatos discutidos nesta ação, pois a inconstitucionalidade da cobrança é reconhecida desde a Súmula 166 do STJ.

Contrarrazões, em que o Estado do Pará defende a manutenção da decisão monocrática, alegando que esta aplicou corretamente a modulação de efeitos da ADC 49/RN. Reitera que a modulação estabeleceu a eficácia para o futuro (a partir de 01/01/2024) para a não incidência do ICMS, ressalvando apenas os processos administrativos e judiciais pendentes até 29/04/2021. Como a ação mandamental foi impetrada em 16/10/2023, o Estado entende que ela não se enquadra na ressalva da modulação, e, portanto, a não incidência só se aplica a partir de 2024.

O Agravado também argumenta que o entendimento foi reforçado pelo STF no RE 1.490.708/SP (Tema 1.367) e que a alegação do Agravante de que a modulação se refere apenas à transferência de créditos é descabida. Segundo o Estado, a decisão do STF foi clara ao modular os efeitos da decisão, visando resguardar a segurança jurídica e as finanças dos entes federativos, o que abrange a própria exigibilidade do tributo para os fatos geradores ocorridos antes do marco temporal fixado.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço

do agravo interno, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

JONILSO MELO DE SOUZA impetrou Mandado de Segurança com o objetivo de que a autoridade coatora se abstivesse de cobrar ICMS sobre o deslocamento de bens entre estabelecimentos de sua titularidade. A sentença concedeu a segurança, fundamentando-se na Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e no Tema 1099 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF) (ARE 1.255.885), que consolidam o entendimento da não incidência do ICMS nessas operações por ausência de fato gerador.

O ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação, argumentando que a modulação de efeitos da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) nº 49 do STF, que fixou a eficácia da não incidência do ICMS a partir de 01/01/2024, com ressalva para processos pendentes até 29/04/2021, deveria ser aplicada ao caso. O Apelante alegou que a ação mandamental foi ajuizada em 16/10/2023, fora do período de ressalva, e, portanto, a não incidência só seria válida a partir de 2024.

A decisão monocrática ora agravada deu parcial provimento à apelação do Estado, reformando a sentença para limitar o direito do impetrante à não cobrança do ICMS a partir de 01/01/2024, com base na modulação de efeitos da ADC 49/RN e no Tema 1367 do STF (RE 1.490.708/SP).

Conforme relatado, a controvérsia central do presente Agravo Interno reside na correta interpretação e aplicação da modulação de efeitos da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) nº 49 do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tema 1367 do STF (RE 1.490.708/SP), no que tange à incidência do ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular.

A decisão agravada se firma no julgamento do RE 1490708 (Tema 1367), ocorrido em 03/02/2025, reafirmando o entendimento de que a não incidência do ICMS no deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte localizados em estados distintos vale apenas a partir do exercício financeiro de 2024.

Destaco a ementa do julgado unânime do Recurso Extraordinário RE 1490708:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO CONTRIBUINTE EM ESTADOS DISTINTOS ANTES DE 2024. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA . I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que afirmou a não incidência de ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos. Isso, no entanto, em contrariedade à decisão de modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade na ADC 49, ao fundamento de que a modulação não imporia a incidência do ICMS nas situações ressalvadas pelo STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a atribuição de efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte impõe a incidência do tributo nas operações não ressalvadas pela modulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, por ocasião do julgamento do ARE 1.255.885 (Tema 1.099/RG) e da ADC 49, afirmou que “não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”.

4. Em embargos de declaração na ADC 49, contudo, o STF modulou os efeitos da decisão para que a declaração de inconstitucionalidade produzisse efeitos a partir do exercício de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito (29.04.2021).

5. Nos termos do § 2º do art. 102 da Constituição, as decisões de mérito do STF em ADC têm efeitos vinculantes, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública. A decisão judicial de não incidência de ICMS em operações ressalvadas pela modulação na ADC 49 afronta a autoridade das decisões do STF. Precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso extraordinário conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A não incidência de ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, estabelecida no Tema 1.099/RG e na ADC 49, tem efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49 (29.04.2021)”.

(RE 1490708 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 03-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-038 DIVULG 11-02-2025 PUBLIC 12-02-2025)

Em recente julgamento dos Embargos de Declaração opostos no referido RE 1490708/SP, no Plenário Virtual de 15/08/2025 a 22/08/2025, o Supremo Tribunal Federal (STF) esclareceu que a modulação de efeitos estabelecida na ADC49 não permite a cobrança retroativa de ICMS sobre contribuintes que deixaram de recolher o imposto em transferências de mercadorias entre empresas do mesmo grupo antes de 2024. A tese do Tema 1367 restou definida nos seguintes termos: “
A modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da ADC nº 49/RN-ED não autoriza a cobrança do ICMS lá debatido quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do tributo
”. Tudo nos termos do voto do Ministro Dias Toffoli (Redator para o acórdão), vencidos os Ministros Luís Roberto Barroso (Presidente e Relator), Alexandre de Moraes e Cármen Lúcia.

Dessa feita, de acordo com a modulação acima, a decisão proferida na ADC 49 não autoriza a cobrança do ICMS lá debatido quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 quando o imposto não tenha sido pago. De outra banda, eventual compensação tributária ou restituição deve observar a modulação imposta na ADC 49

que ressalva os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até 29.04.2021.

No caso, o impetrante alega que a autoridade coatora lhe exige o recolhimento de ICMS para transferir mercadoria entre estabelecimentos de sua titularidade; e pugna, tão somente, pelo reconhecimento da ilegalidade dessa prática.

Desse modo, a decisão deve ser reformada, para que seja ajustada ao entendimento do STF, mantendo a sentença que declara a ilegalidade da cobrança de ICMS e determina que a autoridade impetrada se abstenha de exigir ICMS nas hipóteses de transferência de gado entre o estabelecimento de titularidade do Impetrante.

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao agravo interno, para reformar a decisão monocrática e negar provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que concede a segurança, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém, 29 de setembro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 07/10/2025